Tribunal: TJBA
Processo: 8004861-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004861-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALDO DE JESUS COSTA e outros

Advogado(s): ALDO DE JESUS COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. FUGA POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
SUPOSTAS
CONDIÇÕES PESSOAIS
QUE NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
. PRISÃO DOMICILIAR E TRANSFERÊNCIA INDEFERIDAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Givaldo Jesus Cruz contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal por homicídio qualificado, sob o fundamento da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, impropriedade da qualificação como foragido, existência de condições pessoais favoráveis, indispensabilidade ao sustento de cinco filhos menores, quadro de saúde que justificaria prisão domiciliar, bem como pleiteia, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas ou transferência para unidade prisional na Região Metropolitana de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea; (ii) estabelecer se a permanência do paciente em local incerto por mais de cinco anos autoriza a conclusão de risco à aplicação da lei penal; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis e responsabilidade por filhos menores justificam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar; e (iv) verificar a possibilidade de transferência para unidade prisional mais próxima da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva demonstra a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ao indicar indícios suficientes de autoria e materialidade e ao fundamentar a medida na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP e art. 93, IX, da CF/1988.

4.
O
modus operandi
do delito, caracterizado por agressões reiteradas com socos, chutes e pauladas que atingiram principalmente a cabeça da vítima, evidenciando extrema violência e brutalidade, revela gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente como fundamentos idôneos para a prisão preventiva, especialmente em crimes de homicídio praticados com violência acentuada.

6.
O paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de cinco anos após a decretação da prisão preventiva, sendo capturado apenas mediante diligências e reconhecimento por sistema de monitoramento, o que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e intenção de se furtar ao processo.

7.
A alegação de residência fixa em município diverso não afasta a caracterização da fuga quando não há comunicação ao juízo e há prolongada evasão, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar.

8.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e existência de filhos menores, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram a necessidade da medida.

9.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta do delito e do risco à aplicação da lei penal, conforme art. 282, § 6º, e art. 319 do CPP.

10.
A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II e VI, do CPP exige prova inequívoca de doença grave com extrema debilidade ou demonstração de que o agente é o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, requisitos não comprovados nos autos.

11.
A inexistência de comprovação de incapacidade do estabelecimento prisional para prestar atendimento médico adequado afasta a substituição da prisão preventiva por domiciliar por razões humanitárias.

12.
O direito à transferência para unidade prisional próxima da família não é absoluto e pode ser relativizado quando a medida compromete a instrução processual ou a aplicação da lei penal, cabendo ao juízo de origem avaliar a conveniência administrativa e processual.

13.
Inexistem fatos novos ou alteração do quadro fático-processual que justifiquem a revogação ou modificação da prisão preventiva anteriormente decretada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi violento constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A evasão do réu por longo período após a decretação da prisão preventiva configura fundamento autônomo para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
Condições pessoais favoráveis e existência de filhos menores não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram o periculum libertatis.

4.
A prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova inequívoca de extrema debilidade e de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

5.
A transferência para unidade prisional próxima da família não constitui direito absoluto e pode ser indeferida quando comprometer a regular marcha processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 315, 318, II e VI, 319 e 321; RI/TJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 595.063/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 11/10/2022; STJ, AgRg no HC 770.848/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/10/2022; STJ, AgRg no HC 751.364/PR, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/9/2022; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4/2/2020; STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31/8/2020; STJ, RHC 98.961/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 23/8/2018; STJ, AgRg no HC 981.342/RO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 24/6/2025; STJ, HC 284.265/GO, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 11/3/2014; STJ, HC 18.599/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 8/10/2002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

H
abeas
C
orpus
n.º

8004861-67.2026.8.05.0000
,
impetrado
pel
o
advogado ALDO DE JESUS COSTA (OAB/BA 73.895), em favor de
GIVALDO JESUS CRUZ
, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DE
NEGAR
A

ORDEM
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03